Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717720-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE FATIMA DE SOUSA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0705785-07.2022.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora requereu ao Distrito Federal o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, 500 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para tratamento da enfermidade da autora (lúpus), pois não incluído nas políticas públicas do Ministério da Saúde ou da SES/DF. Confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, 500 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para a condição clínica da parte autora, ID 124210253. Narra a parte autora de 67 (sessenta e sete) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) com acometimento predominante articular, desde 2013, além de fibromialgia e doença intersticial associada ao LES; (II) já fez uso de azatioprina e prednisona; (III) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico da Dra. Ananda Serra (CRM-DF 29.695), sob risco de seu quadro clínico progredir para doença pulmonar e ativação do quadro articular. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 7.922/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora, ID 124210268. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 3.604,77 (três mil, seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. (...) No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, padronizada pelo SUS, para uso em situação clínica não contemplada no PCDT. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. De outro lado, apesar de a parte autora pleitear o fornecimento de medicação padronizada, como sua condição clínica não está contemplada no PCDT, é prudente a remessa dos autos ao NATJUS, para emissão de Nota Técnica atestando a imprescindibilidade da dispensação e impossibilidade de substituição por outras medicações. (...) Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo para tratamento de condição clínica não prevista no PCDT, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 124210257, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...)”. (ID 124267092.) – g.n No agravo interposto, o recorrente almeja a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal forneça o medicamento Micofenolato de Mofetila, 500 mg, no prazo de 10 (dez) dias, enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado) e, no mérito, a conformação da medida. Em suas razões, alega que se encontra com quadro clínico grave e delicado e necessita da medicação pleiteada. Informa que a necessidade dos medicamentos restou comprovada pelos relatórios emitidos pelos médicos assistentes da agravante. Afirma que o medicamento Micofenolato de Mofetila tem registro válido e atual na ANVISA e é padronizado pelo SUS para tratamento de outra enfermidade. Aduz, também, que os laudos médicos indicam a ineficácia do tratamento com os fármacos disponibilizados pelo SUS. Assim, entende estar comprovada necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado. Assevera que a demora no início da terapia expõe a saúde da agravante a sérios riscos. (ID 35880364.) O pedido de liminar foi indeferido. (ID 35909636.) Contrarrazões do Distrito Federal pelo não provimento do agravo. (ID 36461243.) Em Ofício de Id n° 36329217, o magistrado de origem encaminhou a esta instância recursal Nota Técnica anexada pelo NATJUS na qual “manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda”. A procuradoria de justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID 38602173.) É o relatório. Decido. No caso, o agravante ajuizou ação de conhecimento para obrigar o Distrito Federal a fornecer medicamento que, embora registrado na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para tratamento da doença que o acomete, pois inexistente Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT elaborado pela SES/DF ou pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a pretensão da parte veicula pedido de tratamento não incluído nas políticas públicas do SUS e SES/DF. Assim, em se tratando de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, a situação reclama a inclusão da União no polo passivo, conforme tese desenvolvida pela Suprema Corte no inteiro teor do julgamento do RE 855.178 SE e que resultou no Tema 973/STF, impondo a remessa do feito ao juízo competente. Nada obstante, por força do princípio geral de cautela, imprescindível apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante antes de eventual envio dos autos à Justiça Federal. Ademais, ainda que a incompetência do Juízo venha a ser reconhecida, “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória” (art. 297 do CPC), seja para evitar o perecimento do direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, conservando-se “os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida” (art. 64, §4o, do CPC). Nesse sentido: “O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil [art. 297 do Novo CPC], de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente”. (AgInt no REsp n. 1.768.894/SP, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 24/5/2021.) DA TUTELA DE URGÊNCIA. Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual a autora busca do Distrito Federal o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila, 500 mg. De acordo com o Relatório Médico, assinado pela Dra. Ananda Serra, CRM/DF 29695, a agravante tem 67 (sessenta e sete) anos de idade e é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), com acometimento predominante articular desde 2013, além de fibromialgia e doença intersticial associada ao LES, tendo sido indicado tratamento com o medicamento Micofenolato de Mofetila, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para o tratamento da doença apresentada pela autora (uso off label). A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar ao Distrito Federal que forneça a medicação, do mesmo modo foi negada a concessão da antecipação da tutela recursal almejada pelo agravante. Em consequência da juntada de parecer técnico do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário – NATJUS, os autos retornaram para reanálise do pedido liminar. Nada obstante, conforme a nota técnica elaborada pelo NATJUS, houve manifestação desfavorável à demanda, tendo considerado inclusive inexistente a alegação de urgência ou emergência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina. Confira-se: “A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” (ID 36329218.) – g.n. Ademais, apesar de o relatório médico recomendar a necessidade do medicamento requerido, a Nota Técnica emitida pelo NATJUS considerou a pretensão injustificada, nos seguintes termos: “Segundo relatório médico, paciente fez uso de ciclofosfamida em 2013, sendo assim, não se trata de quadro refratário a este medicamento, pois, após indução com ciclofosfamida, foi estabelecido o tratamento de manutenção com azatioprina ao longo quase dez anos (vide item 1.6), em consonância com Consensos Internacionais, não havendo contraindicação de nova indução em caso de doença grave ou em progressão (vide item 1.6 e 3.2); Segundo o relatório médico, a paciente estava em uso de azatioprina, na dose de 100mg por dia, quando evoluiu com sinais de atividade de doença (vide item 1.6). Os Consensos Médicos estabelecem que, em caso de atividade de doença, a dose do imunossupressor deve ser otimizada, sendo assim, seria possível a otimização da dose em uso para até 3 mg/kg/dia, a fim de obter remissão da doença de base. Portanto, também não é possível considerar o caso em tela como refratário à azatioprina (vide item 3.2); (...) Há manifestação da CONITEC sobre o uso de MMF na nefrite lúpica, sendo este recomendado nos casos refratários ou com contraindicações ao uso de ciclofosfamida na indução, ou que falharam à azatioprina na manutenção (vide item 5); Diante do que foi acima comentado, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” (ID 36329218.) – g.n. Nesse contexto, não restou inequivocamente demonstrada a urgência do fármaco, o que afasta a evidencia da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal almejada pela parte. DO LITISCONSORTE PASSIVO DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. Impende ressaltar que o art. 1.019 combinado com o inciso IV alínea “c” do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas”. Na hipótese, o pedido formulado pela parte se refere a determinação ao Distrito Federal para fornecer à autora o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA, o qual é registrado na Anvisa, porém não padronizado pelo SUS para o tratamento da doença apresentada pela autora (uso off label). Desta feita, considerando ser de ordem pública o ingresso da União na lide, imprescindível a sua análise nesta oportunidade, pois compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STF). Tratando-se os autos de fornecimento de medicamentos não padronizado pelo SUS, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática dos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido da obrigatoriedade da União compor o polo passivo em litisconsórcio passivo necessário. A respeito do tema, colhe-se a seguinte ementa do RE n° 855.178 /SE julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 793: “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito - DJe-Public. 16-04-2020) – g.n. Observe, que embora a ementa registe apenas a necessidade de serem propostas em face da União a pretensão visando fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, consta expressamente definido no inteiro teor do julgamento a obrigatoriedade de o ente federal também integrar a lide quando se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, pois “recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. Confira-se: “VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO: (...) 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&amp;docID=752469853) Com efeito, infere-se que a obrigatoriedade de a União integrar a lide ocorre tanto a) nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, conforme a ementa do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), quando b) tratar os autos de fármaco não padronizado pelo SUS, conforme a integra do voto do Ministro relator da tese Outrossim, impende destacar as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal reafirmando o entendimento adotado por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793) e a necessidade da a União integrar o polo passivo nas hipóteses em que o medicamento não possuir registro na ANVISA, assim como no caso de o fármaco não ser padronizado pelo SUS (hipótese dos autos). Veja-se: “Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que, como estabelecido pela Constituição da República, pela Lei Orgânica do Distrito Federal e com os requisitos determinados no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, o fornecimento do medicamento “OCRELIZUMAB (OCREVUS)” deve ser assegurado à recorrida, pois a ausência de padronização nas políticas públicas de saúde não impede o seu fornecimento, pois, “em que pese a ausência de padronização do medicamento solicitado, o fármaco possui registro na ANVISA, não se amoldando, portanto, ao disposto no referido entendimento do STF, razão pela qual não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal, tampouco em inclusão da União no polo passivo da lide” (fl. 5, e-doc. 5). Pela fundamentação apresentada nas instâncias ordinárias, a conclusão do Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no Tema 793 de repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (...) 7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantidos os efeitos da liminar deferida até novo exame do caso pela instância judicial competente. (...)” (RE 1352117/DF, Min. Cármen Lúcia, DJe-232, 23/11/2021.) – g.n. “O Distrito Federal propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos de n. 0719277-48.2017.8.07.0016, na qual alega transgressão ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793). (...) Especificamente em relação às causas envolvendo medicamentos não padronizados pelo SUS, bem como sobre a necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual em casos tais, o redator para o acórdão, o Ministro Edson Fachin, concluiu seu voto nos seguintes termos: (...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (...) Conforme explicitado nas transcritas conclusões do voto condutor do acórdão de julgamento do RE 855.178-RG, a União necessariamente comporá o polo passivo se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA. Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.” (Rcl 47837MC/DF, Min. Nunes Marques, DJe-176 02/09/2021.) – g.n. No mesmo sentido, colhe-se as decisões proferidas nos autos do RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/01/2022; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/01/2022; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes, DJe 16/12/2021; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso, DJe 21/12/2021; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli, DJe 27/09/2021; RCL 50456, Min. Edson Fachin, DJe 01/06/2022. Dentro deste contexto, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS (Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo), a preliminar de incompetência absoluta deve ser acolhida e o processo remetido à Justiça Federal. No mesmo sentido, segue a jurisprudência recente desta Corte de Justiça: “(...) Assim, considerando o fármaco pretendido (somatropina), apesar de possuir registro na ANVISA, não está disponibilizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade do autor, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, pois, segundo a tese jurídica fixada no tema 793/STF, "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências". 4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.” (07106499320198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 27/9/2021.) – g.n. “(...) A Justiça Federal é competente para julgar as ações cujo objeto envolve o fornecimento de medicamentos não padronizados, registrados ou não perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Precedentes desta Turma. 5. Mantêm-se os efeitos da decisão que antecipou a tutela até que outra seja proferida (CPC, art. 64, §4o). 6. Recurso conhecido não provido.” (07005880820218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 7/12/2021.) – g.n. “(...) Tratando-se de pleito de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, impõe-se a remessa do processo de origem para a Justiça Federal, que decidirá sobre a matéria pertinente à inclusão da União no polo passivo da demanda, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que, quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019).” (07239006720218070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 1/12/2021.) – g.n. “(...) Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nas razões de decidir dos Embargos de Declaração afetos ao tema 793, quando houver "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 Divulg 15-04-2020 Public 16-04-2020) 2. No caso dos autos, o medicamento pleiteado embora possua registro ativo na ANVISA, conforme esclarecido no parecer técnico elaborado pelo NATJUS, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade da autora e não é disponibilizado pelo SUS. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda e remessa do feito para a Justiça Federal. 3. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Decisão cassada. Recurso prejudicado.” (07142939320228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 22/8/2022.) – g.n. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.019 e 932, IV, “c”, do CPC, DECLARO de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para julgar a demanda, bem como DETERMINO a remessa dos autos para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Brasília a fim de que oportunizada a inclusão da União no polo passivo da lide. Publique-se; intimem-se BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 16:08:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador